Tribunal: TJMT
Processo: 1011398-61.2025.8.11.0003
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011398-61.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 42.591.651/2219-05 (RECORRENTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA MENDES - CPF: 055.520.021-30 (RECORRIDO), SERGIO PAULO DE MORAES MARQUES FILHO - CPF: 724.201.031-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FURTO EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. SÚMULA 130 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTGIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estabelecimentos comerciais que oferecem estacionamento respondem objetivamente por furtos ocorridos em suas dependências, por se tratar de fortuito interno inerente ao risco da atividade.

2. A ação criminosa de terceiros em estacionamento disponibilizado ao consumidor não configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade prevista no art. 14 do CDC.

3. O furto em estacionamento de estabelecimento comercial gera dano moral in re ipsa, sendo devida indenização quando comprovado o evento e o prejuízo material.

4. A fixação do quantum indenizatório deve observar a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, admitida a aplicação do método bifásico do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA em face da decisão monocrática que conheceu do Recurso Inominado e deu-lhe parcial provimento apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00, mantendo integralmente a condenação em danos materiais no valor de R$ 4.311,73.

A Agravante sustenta, em síntese: (i) insuficiência probatória quanto aos danos materiais; (ii) inocorrência de danos morais; (iii) ausência de responsabilidade por se tratar de fortuito externo; (iv) inaplicabilidade da Súmula 130 do STJ; e (v) excessividade do quantum indenizatório.

O Agravado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, destacando a responsabilidade objetiva da fornecedora, a robustez do conjunto probatório e a configuração inequívoca do dano moral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026